Tribunal: TJSP
Processo: 2148201-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Multa aplicada pelo Procon Campinas, apurado em Auto de Infração do exercício de 2015. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo como devida a multa aplicada. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Questão de fundo referente a validade da cobrança de corretagem e SATI que já foi decidida em

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Multa aplicada pelo Procon Campinas, apurado em Auto de Infração do exercício de 2015. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo como devida a multa aplicada. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Questão de fundo referente a validade da cobrança de corretagem e SATI que já foi decidida em acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado de TJ/SP nos autos do processo de no 3000634-33.2013.8.26.0084. Impossibilidade de nova discussão em sede de exceção de pré-executividade.

Nulidade da CDA. Inocorrência. Presença dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III e § 6o da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, inciso III e parágrafo único do CTN. Precedentes do STJ.

Nulidade do Processo administrativo ante a ausência de provas para aplicação da sanção. Excipiente que não juntou aos autos cópia do referido processo administrativo. Juntada pelo município, tão somente, de decisão que indeferiu recurso administrativo interposto pela executada. Nulidade que não restou comprovada. Ônus que competia à excipiente. Necessidade de dilação probatória, só viável em sede de embargos à execução fiscal.

Multa. Caráter sancionatório. Valor fixado em 1.000 UFIRs, nos termos do Decreto Municipal 12.776/98. Valor que se mostra condizente com a gravidade infração cometida e a capacidade econômica do infrator.

Recurso não provido.